Tribunal: TJSP
Processo: 0224860-25.2012.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Sentença de extinção do processo, reconhecendo de plano a ilegitimidade passiva da executada – Excipiente que se fez representar nos autos, constituindo advogado para acompanhar a execução – Verba honorária devida – Arbitramento - Provimento do recurso da executada, consoante especificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0224860-25.2012.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO ITAU
BBA SA (ATUAL INCORPORADOR DE BANCO ITAUSAGA SA, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0224860-25.2012.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 27.369/20
APELAÇÃO No 0224860-25.2012.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BANCO ITAÚ BBA S.A (ATUAL INCORPORADORA DE
BANCO ITAUSAGA S.A.)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Exceção de pré-executividade em execução fiscal

Sentença de extinção do processo, reconhecendo de plano a
ilegitimidade passiva da executada
Excipiente que se fez
representar nos autos, constituindo advogado para acompanhar a
execução Verba honorária devida Arbitramento - Provimento
do recurso da executada, consoante especificado.
I Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por Banco Itaú
BBA S.A., na qualidade de incorporadora do Banco Itausaga S.A., nos autos de
execução fiscal por débitos de IPVA (exercícios de 2008 a 2009), sob a alegação
de ilegitimidade passiva.
A r. sentença de fls. 108/109, cujo relatório se adota, julgou extinta
a execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração opostos Fazenda do Estado de São Paulo
(fls. 113/116) foram rejeitados, conforme r. decisão de fl. 129.
Embargos opostos pela excipiente (fl. 119/123) foram acolhidos
para sanar omissão no tocante a eventual condenação da exequente aos ônus da
sucumbência, deixando, contudo, de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento
de honorários sucumbenciais, conforme r. decisão de fl. 129.
Inconformada, recorre o Banco Itaú BBA S.A, pugnando pela
fixação de honorários advocatícios em seu favor (fls. 131/137) .
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 142/144).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em exame o
Enunciado 03 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2012 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0224860-25.2012.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 3/4
recursal na forma do novo CPC”.
III Feito tal registro e respeitado o convencimento da MM. Juíza
de Direito “a quo”, tem-se que o recurso merece acolhimento.
Segundo se depreende dos autos, a presente execução fiscal foi
proposta em 26/04/2012 em face de Banco AGF S.A. Contudo, restou
demonstrado nos autos que referida sociedade não existe mais desde 31/01/2007,
sendo que tal fato foi averbado tempestivamente na Ficha Cadastral da JUCESP.
Na verdade, o processo executivo deveria ter sido proposto contra a
sociedade incorporadora, conforme preconiza o artigo 132 do Código Tributário
Nacional, tratando-se de vício insanável, por força da vedação contida na Súmula
no 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in fini”.
E embora se esteja diante de circunstância reconhecível de ofício, o
fato é que tal a extinção do processo decorreu da provocação da excipiente, que
precisou constituir advogado e se manifestar nos autos, em nome da executada
por meio de exceções de pré-executividade (90/97).
Sendo assim, por força do princípio da causalidade, impõe-se a
condenação da exequente ao pagamento de honorários. Com efeito, como
observam Nelson NERY JÚNIOR e Rosa Maria de Andrade NERY:
“(...) Pelo princípio da causalidade, aquele que deu casa à propositura da
demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas
despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se
mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre
responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução
do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba
honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer
exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a
ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o
pedido de imediato (CPC 487 III a), ou deixar de contestar tornando-se revel,
não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à
propositura da ação (CPC 90). O prazo não pode reverter em dano de quem
tinha razão para o instaurar (...).” (Código de Processo Civil Comentado.
17a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pp. 517)
Além disso, é de se convir que a imposição da verba honorária nada
mais é do que a aplicação à hipótese dos autos do entendimento firmado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0224860-25.2012.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 4/4
julgamento do Recurso Especial no 1.185.036/PE, de relatoria do Eminente
Ministro Herman Benjamin, DJe de 01/10/2010, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema 421):
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento
da Exceção de Pré-executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ
8/2008.”
Por outro lado, considerando-se o valor ínfimo do proveito
econômico, bem como a complexidade não excepcional e a simples resolução
dada à demanda, arbitram-se os honorários advocatícios, em atenção aos
primados da proporcionalidade e razoabilidade, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil.
IV Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso da
executada, para condenar a exequente no pagamento da verba honorária,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator